Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703221-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual a peticionária, Shirlene Carvalho de Souza, requereu, de próprio punho, a análise de sua execução, para verificar algum benefício que possa permitir seu retorno ao convívio social (ID 43180553). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar a requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 43237781). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos da requerente e que o referido processo criminal não tramita no Distrito Federal (ID 43832582). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator